Tribunal: TJPA
Processo: 0036111-38.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0036111-38.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: CLEBER FRANKLIN FILIZZOLA
ADVOGADO: JAIME MADSON GAMA CORRÊA - OAB/PA 20.158
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de julho de 2020.23
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0036111-38.2015.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: CLEBER FRANKLIN FILIZZOLA
ADVOGADO: JAIME MADSON GAMA CORRÊA - OAB/PA 20.158
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cleber Franklin Filizzola, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Na peça exordial (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
1)
Consta do incluso inquérito policial que no dia
13.08.2015
, por volta de 18h00min, o denunciado
CLEBER FRANKLIN FILIZZOLA
foi preso em flagrante delito, em frente ao portão da Penitenciária Sílvio Hall de Moura, nesta cidade, transportando, para fins de comercialização,
04 (quatro) pedras de cocaína e uma certa quantidade de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de
fl.16
.
2)
Narram os autos que Policiais Militares, por volta de 16h00min do citado dia, receberam informações dando conta de que CLEBER iria levar substância entorpecente para dentro da penitenciária.
3)
Diante disso, a equipe policial, de posse da informação recebida, fez uma campana próximo ao portão da penitenciária e lá puderam avistar a chegada do denunciado em um táxi, por volta de 18h00min, e ao perceber a aproximação da guarnição, CLEBER jogou a mochila no mato e empreendeu fuga, mas foi logo alcançado e abordado, e a mochila apreendida.
4)
Durante a abordagem policial, foram encontradas na mochila do denunciado
04 (quatro) ¿trouxas¿ de substância que posteriormente constatou-se tratar de 68,320g (sessenta e oito gramas e trezentos e vinte miligramas) de cocaína, bem como uma porção de erva prensada que posteriormente constatou-se tratar de 99,140g (noventa e nove gramas e cento e quarenta miligramas) de maconha,
além da quantia de

R$ 80,00
(oitenta reais) e
1 (um) telefone celular marca Samsung duos de cor preta.
5) Em sede policial, durante o interrogatório, o denunciado alegou ser usuário de drogas, estava voltando da saída temporária e já cumpriu 7 anos da pena por tráfico de drogas. Relatou ainda que essa é a terceira vez que é preso e sempre por conta do tráfico de entorpecentes. Por fim, quanto às demais perguntas da autoridade policial, o denunciado exerceu seu direito ao silêncio e recusou-se a fornecer seu endereço correto.

A defesa prévia absteve-se, por ora, de ofertar suas teses (fls. 14 a 18).

Houve o recebimento da petição acusatória (fl. 22).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 53 a 59).

As partes ofereceram memoriais (fls. 60 a 63 e 66 a 70).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, condenou o apelante à sanção de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (fls. 71 a 74).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante, sob a alegação deste ter transportado a droga, sob determinação e ameaça de agente penitenciário (fls. 94 a 98).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (106).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção, na íntegra, da sentença (fls. 112 a 115).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 118 a 119).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, portanto.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

Do laudo toxicológico definitivo extraio, tal como está escrito (fl. 49, Apenso):
2 - DO MATERIAL:
2.1-
Tratam-se de 04 (quatro) ¿trouxas¿ de substâncias esbranquiçadas, petrificada, embaladas em plásticos transparente, pesando com embalagem 68,320g (sessenta e oito gramas e trezentos e vinte miligramas).
2.2-
Tratam-se de porção de erva prensada, esverdeada, constituídas por folhas, sementes, talos e hastes, pesando com embalagem 99,140g (noventa e nove gramas e cento e quarenta miligramas).
3 - DOS EXAMES:
Os materiais descritos nos itens ¿2.1¿ e ¿2.2¿, foram submetidos aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, objetivando a pesquisa das substâncias Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por Cocaína e Tetrahidrocanabinol - THC, princípio ativo do vegetal ¿
Cannabis sativa L
¿, vulgarmente conhecida por ¿
MACONHA
¿.
4 - DO RESULTADO:
POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por ¿COCAÍNA¿, nas substâncias descritas no item ¿2.1¿, e ¿POSITIVO¿ para a substância ¿TETRAHIDROCANABINOL¿ princípio ativo do vegetal ¿
Cannabis sativa L
¿, vulgarmente conhecida por ¿
MACONHA
¿ no material descrito no item ¿2.2¿.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito em questão mostram-se imparciais, seguros e coerentes, especialmente, no que tange à presença de drogas, na mochila do apelante, quando prestes este a adentrar no presídio. Além disso, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas testemunhais, que remanescem, por conseguinte, idôneas.

A arguição de que se encontrava o apelante sob coação de um agente penitenciário restou sem amparo probatório.

Ademais, a diversidade, a natureza deletéria e a quantidade razoável do entorpecente apreendido (68,320g de ¿cocaína¿ e 99,140g de ¿maconha¿), assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos, não autorizam a absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n.
7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator